Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. IMPOSSIBILIDADE. CNJ. NOVA ORIENTAÇÃO.
1. Inviável a cumulação de execuções sob ritos diversos, mormente porque há artigo expresso que veda a cumulação de execuções com procedimentos diversos, conforme dispõe o artigo 780 do Código de Processo Civil.
2. A prisão civil foi impedida por um certo período, por lei especialmente promulgada ante o estado de calamidade pública vivido pela COVID-19, permitindo-se, excepcionalmente, a parte buscar o cumprimento dos alimentos para sua subsistência, com a conversão do rito de prisão para outras vias executivas que a lei lhe oferece, como os atos de constrição patrimonial, sendo inviável comente a cumulação das vias.
3. Diante do atual estágio da pandemia, o CNJ recomentou aos magistrados a voltarem a decretar prisão de devedores de pensão alimentícia, tendo em vista que a prisão domiciliar não configuraria medida eficaz apta a constranger o devedor de alimentos a quitar sua dívida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.